Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO EM PERFIL DE REDE SOCIAL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO DE VALORES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. HONRA E IMAGEM. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. REPARAÇÃO CIVIL. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a ré percebe remuneração mensal inferior a 5 salários-mínimos, deve ser mantido os benefícios da justiça gratuita concedido à parte, privilegiando o postulado de acesso à justiça
2. O direito de liberdade de expressão é um direito de dupla dimensão: individual, por proteger a capacidade de pensar e comunicar-se e, assim, construir sua representação da realidade; e coletivo, verdadeiro direito difuso, pressuposto de uma sociedade democrática e fundamental também para a proteção dos demais direitos.
3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento ("é inviolável a liberdade de consciência e de crença...", art. 5o, VI), mas dispõe que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (art. 5o, X, da CF).
4. O uso da internet no Brasil atualmente está disciplinado por meio da Lei 12.965/2014, intitulado como o “Marco Civil da Internet”. Esta lei funda-se no respeito a liberdade de expressão (art. 2o, caput), além de ter, dentre os seus princípios, “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento” (art. 3o, I).
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4451, se manifestou sobre a colisão entre liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, decidindo que “(...) O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. (...)”.
6. O art. 186 do Código Civil estabelece que 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Na mesma linha, prescreve o artigo 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
7. Diante do conflito aparente entre direitos fundamentais, o exame, pelo aplicador do Direito, das publicações em rede social deve ser realizado com critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais.
8. Não há que se falar em ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação civil, seja moral ou material, quando o conjunto fático-probatório não demonstrou que a conduta da ré extrapola os limites da liberdade de expressão, tampouco está revestida de culpa ou dolo de ofender a honra ou a imagem da parte autora.
9. Recurso conhecido e improvido.